Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703836-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS, ANDRÉ MARTINS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LICITUDE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO COMPETÊNCIA. AGEFIS. MÉRITO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E NÃO REGULARIZÁVEL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À MORADIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas impertinentes à solução da controvérsia. Tratando-se de matéria unicamente de direito, irrelevante a produção das provas testemunhal e documental requeridas. 2. À época dos fatos, a AGEFIS/DF integrava a Administração Indireta, que em razão de sua natureza jurídica de autarquia, detinha personalidade jurídica própria e poder de polícia. 3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. 4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento. 5. Sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 6. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força dos referidos dispositivos legais, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, 5o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012